Tribunal: STJ
Processo: 0000027-53.2016.8.26.0444
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836207 - SP (2025
/0011050-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CLAUDINEI HIGINO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
DENISE PEREIRA DE ALMEIDA - SP074830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
INTERES.
: LEANDRO TEIXEIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES ZANINI - SP450132
MATEUS CHEQUER REIS - SP453367
INTERES.
: MATHEUS RICCIARDI SOBRINHO
INTERES.
: FLORIVAL DE GOES
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO SIMÕES - SP281689
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS N. 182 E 7/STJ E N. 283 E
284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
incidência das Súmulas n. 7/STJ e n. 283 e 284/STF, bem como na
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, nos
termos da Súmula n. 182/STJ.

2. O agravante alegou a inaplicabilidade dos referidos óbices
sumulares, sustentando que teria impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão anterior e que suas teses recursais não
demandariam reexame fático-probatório.

II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA47630242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 6bc5f88c-099a-496e-9740-bbbb6b01a795

3. Há quatro questões em discussão:
definir se é aplicável a
(i)
Súmula n. 7/STJ ao caso concreto em razão da suposta necessidade
de reexame de matéria fático-probatória;
estabelecer se há
(ii)
incidência da Súmula n. 283/STF pela ausência de impugnação de
todos os fundamentos do acórdão recorrido;
verificar a
(iii)
pertinência da aplicação da Súmula n. 284/STF, haja vista a
alegada deficiência na fundamentação recursal, e
determinar se
(iv)
o agravante deixou de impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos da
Súmula n. 182/STJ.

III. Razões de decidir

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ se justifica porque o agravante
não demonstrou, de forma concreta e específica, como as teses
recursais poderiam ser analisadas sem o reexame do conjunto
probatório dos autos, limitando-se a alegações genéricas e à
reprodução de precedentes que não guardam pertinência com a
situação fática delineada.

5. Aplica-se a Súmula n. 283/STF porque o agravante deixou de
atacar todos os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão
recorrido, especialmente quanto à ausência de nulidade na extração
de dados do aparelho celular, tornando incabível o conhecimento do
recurso especial.

6. Justifica-se a aplicação da Súmula n. 284/STF, pois a alegação
de violação do art. 619 do CPP foi genérica e não apresentou
correlação clara com a tese recursal principal, tampouco indicou a
omissão exata existente no acórdão, inviabilizando o exame da
controvérsia.

7. A incidência da Súmula n. 182/STJ é adequada, dado que o
agravante não refutou de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não se
desincumbindo do ônus argumentativo imposto pelo princípio da
dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

: 1.
Tese de julgamento
A parte recorrente deve demonstrar de forma
concreta e específica a inexistência de necessidade de reexame fático-
probatório para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A
ausência de impugnação de todos os fundamentos autônomos e
suficientes do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283
Documento eletrônico VDA47630242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 6bc5f88c-099a-496e-9740-bbbb6b01a795

/STF. 3. A indicação genérica de dispositivo legal sem correlação
clara com a controvérsia jurídica enseja a aplicação da Súmula n.
284/STF. 4. O não enfrentamento específico de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
obsta o conhecimento do agravo, conforme Súmula n. 182/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 932, III;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.

: STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.358
Jurisprudência relevante citada
/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no
AREsp n. 2.145.683/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j.
12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n.
1.001.919/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.11.2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.509.469/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
19.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.225.453/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n.
1.871.630/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no
AREsp n. 2.364.703/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 03.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47630242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 6bc5f88c-099a-496e-9740-bbbb6b01a795

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836207 - SP (2025
/0011050-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CLAUDINEI HIGINO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
DENISE PEREIRA DE ALMEIDA - SP074830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
INTERES.
: LEANDRO TEIXEIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES ZANINI - SP450132
MATEUS CHEQUER REIS - SP453367
INTERES.
: MATHEUS RICCIARDI SOBRINHO
INTERES.
: FLORIVAL DE GOES
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO SIMÕES - SP281689
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS N. 182 E 7/STJ E N. 283 E
284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
incidência das Súmulas n. 7/STJ e n. 283 e 284/STF, bem como na
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, nos
termos da Súmula n. 182/STJ.

2. O agravante alegou a inaplicabilidade dos referidos óbices
sumulares, sustentando que teria impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão anterior e que suas teses recursais não
demandariam reexame fático-probatório.

II. Questão em discussão

Documento eletrônico VDA47630243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Código de Controle do Documento: 8aa93611-7796-42fa-b819-674488205a97

3. Há quatro questões em discussão:
definir se é aplicável a
(i)
Súmula n. 7/STJ ao caso concreto em razão da suposta necessidade
de reexame de matéria fático-probatória;
estabelecer se há
(ii)
incidência da Súmula n. 283/STF pela ausência de impugnação de
todos os fundamentos do acórdão recorrido;
verificar a
(iii)
pertinência da aplicação da Súmula n. 284/STF, haja vista a
alegada deficiência na fundamentação recursal, e
determinar se
(iv)
o agravante deixou de impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos da
Súmula n. 182/STJ.

III. Razões de decidir

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ se justifica porque o agravante
não demonstrou, de forma concreta e específica, como as teses
recursais poderiam ser analisadas sem o reexame do conjunto
probatório dos autos, limitando-se a alegações genéricas e à
reprodução de precedentes que não guardam pertinência com a
situação fática delineada.

5. Aplica-se a Súmula n. 283/STF porque o agravante deixou de
atacar todos os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão
recorrido, especialmente quanto à ausência de nulidade na extração
de dados do aparelho celular, tornando incabível o conhecimento do
recurso especial.

6. Justifica-se a aplicação da Súmula n. 284/STF, pois a alegação
de violação do art. 619 do CPP foi genérica e não apresentou
correlação clara com a tese recursal principal, tampouco indicou a
omissão exata existente no acórdão, inviabilizando o exame da
controvérsia.

7. A incidência da Súmula n. 182/STJ é adequada, dado que o
agravante não refutou de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não se
desincumbindo do ônus argumentativo imposto pelo princípio da
dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

: 1.
Tese de julgamento
A parte recorrente deve demonstrar de forma
concreta e específica a inexistência de necessidade de reexame fático-
probatório para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A
ausência de impugnação de todos os fundamentos autônomos e
suficientes do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283
/STF. 3. A indicação genérica de dispositivo legal sem correlação
Documento eletrônico VDA47630243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Código de Controle do Documento: 8aa93611-7796-42fa-b819-674488205a97

clara com a controvérsia jurídica enseja a aplicação da Súmula n.
284/STF. 4. O não enfrentamento específico de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
obsta o conhecimento do agravo, conforme Súmula n. 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 932, III;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.

: STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.358
Jurisprudência relevante citada
/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no
AREsp n. 2.145.683/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j.
12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n.
1.001.919/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.11.2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.509.469/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
19.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.225.453/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n.
1.871.630/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no
AREsp n. 2.364.703/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 03.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDINEI HIGINO DA
SILVA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial em virtude dos óbices contidos nas Súmulas n. 7/ STJ e n. 283 e 284
do STF, bem como da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem (Súmula
n. 182/STJ).
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:
a
(a)
inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, argumentando que seria desnecessário o
reexame fático-probatório para a análise das teses recursais;
a
(b)
inaplicabilidade da Súmula n. 283/STF, afirmando que impugnou todos os
fundamentos do acórdão recorrido;
a inaplicabilidade da Súmula n. 284
(c)
/STF, defendendo que a alegação de violação do art. 619 do CPP possui clara
correlação com a argumentação apresentada no recurso especial, e
a
(d)
inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ, alegando que impugnou de forma
pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls.
3.470-3.482).
É o relatório.
VOTO
Não merece provimento o agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47630243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Código de Controle do Documento: 8aa93611-7796-42fa-b819-674488205a97

Inicialmente, quanto à incidência da
, verifico que o
Súmula n. 7/STJ
agravante não demonstrou adequadamente, nas razões do agravo em recurso
especial, de que forma a apreciação das teses recursais dispensaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório.
Conforme consignado na decisão agravada, são insuficientes para
afastar a incidência do mencionado óbice sumular meras assertivas genéricas
de que o exame do recurso não demandaria reexame probatório.
Nesse sentido:

Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o
STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
(AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES, relator Ministro João Otávio de
Noronha, julgado em
, DJe de
).
27/09/2022
30/09/2022

No caso concreto, embora o agravante afirme que todas as suas teses
dispensariam reexame fático-probatório, verifico que sua argumentação é
genérica, sem demonstrar concretamente como seria possível alterar o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem sem revisitar o conjunto
probatório, limitando-se a mencionar precedentes em
e recursos
habeas corpus
ordinários, sem esclarecer como o contexto fático delineado no acórdão
recorrido, por si só, seria suficiente para o acolhimento de suas teses.
Esse entendimento foi bem explicitado no precedente citado na
decisão agravada:

Nas razões do agravo regimental, o Agravante sustentou,
genericamente, que o exame do apelo nobre não exigiria reexame
probatório, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 7 desta
Corte Superior. Porém, não demonstrou, concretamente, como, a partir
dos fatos incontroversos constantes do acórdão proferido na apelação,
sem a necessidade de amplo reexame das provas que compõem o
caderno processual, seria possível analisar a tese de que não estaria
comprovada a prática do crime de tráfico de drogas. Aplicação da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n.
2.145.683/SP, rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/12/2023
15/12/2023

Portanto, correta a aplicação da Súmula n. 7/STJ ao caso em exame.
No que concerne à incidência da
, o agravante
Súmula n. 283/STF
alega que refutou todos os fundamentos do acórdão que negou provimento ao
seu recurso de apelação.
Entretanto, conforme bem apontado na decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem e confirmado na decisão agravada, o recurso
especial deixou de infirmar todos os fundamentos do acórdão recorrido,
especialmente no que tange à nulidade do acesso aos dados do aparelho
celular.
Documento eletrônico VDA47630243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Código de Controle do Documento: 8aa93611-7796-42fa-b819-674488205a97

Não bastasse isso, mesmo no presente regimental, o agravante limita-
se a reproduzir trechos do acórdão e de suas razões recursais, sem demonstrar
concretamente como teria refutado cada um dos fundamentos adotados pela
Corte de origem para manter sua condenação.
Como bem destacado na decisão agravada, a ausência de
impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão impugnado,
suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283
(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, rel. Ministro Reynaldo
do STF, por analogia
Soares da Fonseca, julgado em
, DJe de
).
16/04/2024
23/04/2024
Assim, correta a aplicação da Súmula n. 283/STF ao caso em análise.
Quanto à incidência da
, o agravante sustenta
Súmula n. 284/STF
que a alegada violação do art. 619 do CPP possui correlação com a tese
recursal, referente à omissão do Tribunal de origem em analisar argumentação
acerca da aplicação do
.
direito penal do autor
Todavia, como corretamente apontado na decisão agravada, o
conteúdo normativo do art. 619 do CPP não tem relação direta com a tese
jurídica suscitada nas razões do recurso. O agravante não demonstrou
adequadamente qual seria a omissão remanescente após o julgamento dos
embargos de declaração, nem como tal omissão teria impacto no resultado do
julgamento.
A propósito, a decisão agravada destacou:

O óbice de ausência de comando normativo do artigo de lei federal
apontado como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial
incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a
controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua
indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja
porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com
outros dispositivos legais" (AgRg no AREsp n. 1.001.919/MG, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
05/11/2024
08/11/2024

No mesmo sentido:

A alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo
entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas
razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica
entre o fato e o mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção
en passant a leis federais, tampouco a exposição do tratamento
jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse
a redigir uma apelação. Desse modo, a incidência da Súmula 284 do
STF é medida que se impõe." (AgRg no AREsp n. 2.509.469/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/03/2024
05/04/2024

Logo, mantém-se a aplicação da Súmula n. 284/STF ao caso.
Documento eletrônico VDA47630243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Código de Controle do Documento: 8aa93611-7796-42fa-b819-674488205a97

Por fim, quanto à incidência da
, verifica-se que
Súmula n. 182/STJ
o agravante não rebateu especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a seguinte
orientação:

A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. (AgRg no AREsp n.
2.225.453/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, e AgRg no AREsp n.
07/03/2023
13/03/2023
1.871.630/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/02/2023
23/02/2023

No caso concreto, embora o agravante alegue ter impugnado todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, constata-se que sua
argumentação foi genérica e insuficiente para infirmar especificamente cada
um dos óbices apontados, especialmente no que concerne à necessidade de
reexame probatório e à ausência de impugnação de todos os fundamentos do
acórdão recorrido.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes
as assertivas de que todos os requisitos de admissibilidade foram
preenchidos. Incidência da Súmula n. 182, STJ. (AgRg no AREsp n.
2.364.703/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
03/10/2023
11/10/2023

Dessa forma, mantém-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ ao caso
em análise.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47630243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Código de Controle do Documento: 8aa93611-7796-42fa-b819-674488205a97

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0011050-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.836.207 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000275320168260444 00005774820168260444 00014828720158260444
10010008820168260444 14828720158260444 275320168260444
27532016826044400005774820168260444 5774820168260444
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
AGRAVANTE
: CLAUDINEI HIGINO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
ADVOGADA
: DENISE PEREIRA DE ALMEIDA - SP074830
AGRAVANTE
: LEANDRO TEIXEIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES ZANINI - SP450132
MATEUS CHEQUER REIS - SP453367
AGRAVANTE
: MATHEUS RICCIARDI SOBRINHO
AGRAVANTE
: FLORIVAL DE GOES
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO SIMÕES - SP281689
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DIOGO PAULO BENTO
CORRÉU
: CARLOS FISCHER
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDINEI HIGINO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
ADVOGADA
: DENISE PEREIRA DE ALMEIDA - SP074830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
INTERES.
: LEANDRO TEIXEIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES ZANINI - SP450132
MATEUS CHEQUER REIS - SP453367
INTERES.
: MATHEUS RICCIARDI SOBRINHO
INTERES.
: FLORIVAL DE GOES
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO SIMÕES - SP281689
C542605155944845485;0@
2025/0011050-4 - AREsp 2836207 Petição : 2025/0026410-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:12:06
Código de Controle do Documento: B771E5D0-F077-47F4-8075-6733FBD55AD8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0011050-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.836.207 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155944845485;0@
2025/0011050-4 - AREsp 2836207 Petição : 2025/0026410-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:12:06
Código de Controle do Documento: B771E5D0-F077-47F4-8075-6733FBD55AD8